Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME COMETIDO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. ART. 250, §2o, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa de aumento prevista no art. 250, §1o, II, "a" do Código Penal, relativamente ao delito de incêndio cometido em casa habitada ou destinada a habitação, busca resguardar não apenas os moradores presentes no momento do crime, mas também aqueles que poderiam estar no local, além de vizinhos e pessoas próximas. A proteção abrange a morada em sentido amplo, independentemente de seu uso ser permanente, intermitente ou temporário.
2. Constatado que o incêndio deliberadamente provocado pelo réu em sua residência expôs a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, tanto que foram atingidos outros apartamentos contíguos, além da área comum do prédio, tudo devidamente descrito na peça acusatória, não cabe a exclusão da causa de aumento prevista para incêndio em casa habitada ou destinada à habitação (CP, art. 250, § 1o, II, ‘a’).
3. Apelação conhecida e não provida.